Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema BACENJUD e de penhora de percentual de faturamento da agravada.

2. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida.

3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via sistema BACENJUD, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada em 2017, sendo se cogitar em alteração da situação financeira da agravada. Precedentes.

4. Não houve manifestação do d. Juízo de origem sobre o pedido de penhora de percentual de faturamento da agravada, de modo que a apreciação da questão, nesta oportunidade, ultrapassaria o estreito limite da decisão agravada, acarretando em supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.